Tribunal: STF
Processo: RE 1307139
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INSERÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATICIOS FICTÍCIOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 37, §5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS EM NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO INSS. 1 - De acordo com o entendimento jurisprudencial, com fundamento no artigo 37, §5°, da Constituição Federal, afigura-se imprescritível ação de ressarcimento ao erário pelo recebimento indevido de verba em razão da prática de ato ilícito. 2 - Muito embora, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário n° 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos, que se refere a ressarcimento de valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário. 3 - No caso em apreço, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, após constatar, no bojo de processo administrativo, a inserção de vínculos empregatícios fictícios, cancelou o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição de titularidade da parte autora, que o recebeu indevidamente durante o período compreendido entre 15 de maio de 1997 e 01 de maio de 2006. Posteriormente, a partir do mês de outubro de 2014, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, passou a efetuar descontos, no percentual de 30% (trinta por cento), no benefício previdenciário de aposentadoria por idade de titularidade da parte autora, implementado em 01 de julho de 2009. 4 - A administração pública deve rever seus atos, quando eivados de vícios insanáveis, para anulá-los, pois deles, em tese, não se originam efeitos, podendo, ainda, revogar os atos administrativos pelo critério de conveniência e oportunidade, respeitados os efeitos produzidos já incorporados ao patrimônio do destinatário, com supedâneo na supremacia do interesse público, e nos princípios da autotutela e da autoexecutoriedade. 5 - A administração pública pode exigir valores pagos indevidamente ao administrado, sob a forma de ressarcimento ao erário, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público em face do princípio do enriquecimento sem causa, sendo que qualquer restrição a tal preceito deverá ser interpretada restritivamente. 6 - Os artigos 115, inciso II, da Lei n° 8.213/91, e 154, inciso II, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), autorizam o desconto de valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário. 7 - A jurisprudência, no entanto, vem se firmando, nos casos de valores recebidos de boa -fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração pública, no sentido da aplicação do princípio da irrepetibilidade, sendo, portanto, inexigível a cobrança, em observância aos princípios da confiança e da segurança jurídica. 8 - Da análise das provas constantes do processo administrativo, constata-se que o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição foi recebido de maneira indevida, não em função de erro ou má interpretação ou aplicação de lei pela autarquia previdenciária, mas sim em decorrência da utilização de meio fraudulento pela parte autora, através da inserção e majoração de vínculos empregatícios fictícios. 9 - Comprovada a ocorrência de fraude e após a instauração do regular processo administrativo, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há qualquer irregularidade na conduta da autarquia previdenciária de, com o objetivo de se ressarcir dos valores indevidamente pagos, efetuar descontos no benefício previdenciário de titularidade da parte autora, com amparo nos artigos 115, inciso II, da Lei n° 8.213/91, e 154, inciso II, do Decreto n° 3.048/99. 10 - Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS provido e recurso de apelação interposto pela parte autora desprovido” (fls. 24-25, vol. 22).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 28, vol. 23).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    Alega ser “evidente no caso em questão a incidência da prescrição, visto que não se trata de ato de improbidade administrativa doloso, trata de relação administrativa, mas não de improbidade. Nem mesmo a suposta fraude foi comprovada, o entendimento pela ausência de boa-fé no recebimento foi apenas pela negativa dos empregadores da existência da relação de emprego, e é obvio que assim seria, visto que teriam sérios prejuízos financeiros se assumissem a existência da relação empregatícia” (fl. 5, vol. 24).
    Sustenta que, “seja pela aplicação do Decreto 20.910/32 que tem força de lei ou pela Lei 4.717/65, o prazo prescricional quando não é tratado especificamente na lei, por analogia é de 5 anos” (fl. 9, vol. 24). 
    Argumenta que “não se trata ato de improbidade administrativa por ato doloso, não se encaixando no entendimento deste Ilustre Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 897, aproximando-se muito mais do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 669.069/MG, onde entendeu pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil. Visto que a Suprema Corte fixou a imprescritibilidade apenas para atos dolosos de improbidade administrativa, e nem mesmo houve um entendimento unânime nesse sentido, muito pelo contrário” (fl. 10, vol. 24).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    3. O Ministro Presidente deste Supremo Tribunal determinou o retorno deste recurso ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 30).
    O Tribunal de origem decidiu não ser o caso de retratação:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INSERÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS FICTÍCIOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. ARTIGO 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Cuida-se de juízo de retratação em que se deve aferir eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 669.069, vinculado ao Tema 666: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, com a ressalva de que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a ilícitos penais. 2. Soma-se a isso o fato de que, no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restou consignado que ‘a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado’. 3. O acórdão proferido por esta Turma entendeu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário no caso em apreço, tendo em vista que este se refere à relação jurídica de caráter administrativo, já que envolve aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente paga pelo INSS, ante a utilização de vínculo empregatício falso pelo demandante, devendo, por isso, ser afastada a tese da prescritibilidade, em perfeita harmonia com o entendimento da Suprema Corte. 4. Juízo de retratação não exercido” (fl.8, e-doc. 35). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069, Tema 666, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A ementa do julgado tem o seguinte teor:
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).
    Ao apreciar os embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Ministro Teori Zavascki, Relator, assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Vale salientar que, muito embora, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário n° 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, sendo esta última exatamente a hipótese dos presentes autos, que se refere a ressarcimento de valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário. (...) Constata-se, pois, que a autarquia previdenciária demonstrou, em sede administrativa, que foram utilizados pela parte autora vínculos empregatícios inexistentes para a obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, não tendo a parte autora logrado comprovar a regularidade na concessão do referido benefício previdenciário” (fls. 4-23, vol. 22).
    Reapreciar os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes quanto à ocorrência de prescrição, pela natureza da demanda, exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.014.356-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.356-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora